Tribunal: TJBA
Processo: 0302366-56.2015.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0302366-56.2015.8.05.0079 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Ronaldo de Jesus Santos Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º-A, I, E §2º, II, DO CÓDIGO PENAL), À PENA DEFINITIVA DE 05 (CINCO) ANOS E 04(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13(TREZE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 1/30(UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. ATO QUE TEM CARÁTER MERAMENTE ORIENTADOR. FORMALIDADES PREVISTAS NO MENCIONADO DISPOSITIVO LEGAL OBSERVADO. AINDA QUE O PROCEDIMENTO FOSSE REALIZADO DE FORMA DIVERSA, NÃO SERIA CONSIDERADO INVÁLIDO, FRENTE AS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA E OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PROVAS ROBUSTAS APTAS A EMBASAR O DESFECHO CONDENATÓRIO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ARTEFATO FEITA POR QUAISQUER MEIOS DE PROVA É SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPECTIVA MAJORANTE. IRRELEVÂNCIA DA SUA APREENSÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU RATIFICAM A UTILIZAÇÃO DO REVÓLVER NO MOMENTO DO ASSALTO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA, UMA VEZ EXISTENTES OUTROS RECURSOS APTOS A DEMONSTRAR O SEU EFETIVO EMPREGO NA AÇÃO DELITUOSA, COMO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. REGIME PRISIONAL FIXADO COM BASE NA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL APLICADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, ALÉM DO HISTÓRICO CRIMINAL DO ACUSADO, VISTO A SUA CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE DELITOS DE ROUBO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 719 DO STF. MAGISTRADO SINGULAR QUE APRESENTOU RAZÕES CONCRETAS E PLAUSÍVEIS PARA JUSTIFICAR O REGIME FECHADO. EXCERTO DO STJ. SENTENÇA HOSTILIZADA QUE NÃO COMPORTA QUALQUER REPARO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 0302366-56.2015.8.05.0079, em que figuram, como Apelante, RONALDO DE JESUS SANTOS, e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER do recurso de Apelação e, afastando a preliminar arguida, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme os termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JEFFERSON ALVES DE ASSIS RELATOR PROCURADOR(A)